Tribunal: TJDFT
Processo: 0708407-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708407-55.2018.8.07.0000 RECORRENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. RECORRIDA: FUJICHIMA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO INADMISSÍVEL. PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A norma disposta no artigo 1.021, parágrafo quinto é clara que o depósito deve ser realizado previamente. 2. In casu, tendo em vista que o recorrente não cumpriu o pressuposto de admissibilidade à interposição de qualquer outro recurso, realmente não seria possível o conhecimento dos aclaratórios. Destaca-se que a decisão foi embasada em cristalino dispositivo legal e nos termos da balizada jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 932, inciso III, parágrafo único, 938, § 1o, e 1.021, §§ 4o e 5o, todos do Estatuto Processual vigente, asseverando ser sanável o vício relativo à falta de depósito prévio do valor da multa aplicada em sede de agravo interno declarado inadmissível; c) artigo 1.021, § 4o, do mesmo códex, insurgindo-se contra a nova aplicação de multa, ao argumento de que a turma julgadora não teria esclarecido o que caracterizou o “cunho protelatório e manifestamente improcedente”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na apontada afronta aos artigos 932, inciso III, parágrafo único, 938, § 1o, e 1.021, §§ 4o e 5o, todos do Estatuto Processual vigente. Isso porque, “Na forma da jurisprudência do STJ, "como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas" (STJ, AgInt no AREsp 1.250.886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 27/09/2018)” (AgInt no AgInt no RMS 55.209/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora quanto ao reconhecimento do cunho protelatório com a interposição do novo agravo interno pela ora recorrente é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017